Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-36.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001800-36.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIANO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 140.702.598-80 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE NUMERÁRIO E DE BEM IMÓVEL SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DECOTE PARCIAL DA CDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a ilegalidade da cobrança integral de ITCMD, anulando a CDA e o respectivo protesto, sob o fundamento de que os bens doados estariam situados no Estado de São Paulo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o Estado de Mato Grosso detém competência para exigir ITCMD incidente sobre doação em dinheiro utilizada para aquisição de imóvel localizado em seu território;
(ii)
saber se a doação de fração ideal de imóvel situado em outro Estado pode integrar a base de cálculo do tributo estadual lançado.

III. Razões de decidir

3. A competência para cobrança do ITCMD, no caso de bens imóveis, é do Estado onde situado o bem, nos termos do art. 155, § 1o, I, da Constituição Federal.

4. Quanto à doação de numerário, bem móvel, destinado à aquisição de imóvel localizado em Mato Grosso, inexiste prova inequívoca do domicílio da doadora em outro Estado, prevalecendo a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

5. A inclusão indevida, na base de cálculo, de parcela referente a bem imóvel situado em outro Estado não acarreta a nulidade integral da CDA, sendo possível o decote do valor por simples cálculo aritmético, mantendo-se hígido o título quanto ao montante remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Estado onde localizado o bem imóvel exigir ITCMD incidente sobre doação, nos termos do art. 155, § 1o, I, da Constituição Federal.2. É válida a cobrança de ITCMD sobre doação de numerário utilizado para aquisição de imóvel situado no território estadual, inexistente prova do domicílio do doador em outro ente federado. 3. A exclusão parcial de valores indevidos da CDA, por simples cálculo aritmético, não implica nulidade do título executivo fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 1o, I e II; CPC, arts. 373, I; 85, § 3o, I; 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.286.161/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória n.o 1001800-36.2018.8.11.0001, ajuizada por
JULIANO ANTONIO RIBEIRO
, para o fim de: (i) declarar a ilegalidade da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que os imóveis doados são situados no Estado de São Paulo; (ii) para declarar a nulidade da CDA no 2017474792 e do respectivo protesto; (iii)
Condenar
, a parte requerida ao ressarcimento à parte autora do valor do pagamento das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a autuação decorreu de doação de bens imóveis recebidos pelo autor no valor total de R$ 203.467,54, sendo que deste montante, R$ 200.000,00 correspondem a um apartamento localizado em Cuiabá/MT, adquirido com numerário doado pela Sra. Wadia Hatem de Almeida, e apenas R$ 3.467,54 referem-se a 1/6 de um imóvel situado em Jundiaí/SP, recebido a título de doação.

Argumenta que possui competência para tributar a doação decorrente do imóvel localizado em Cuiabá, devendo ser excluída da base de cálculo apenas o valor correspondente à doação do imóvel localizado em Jundiaí/SP.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer a validade do ITCD constituído em razão do imóvel localizado no Estado de Mato Grosso, decretando a nulidade apenas da parte do tributo correspondente à doação de 1/6 de imóvel localizado em Jundiaí-SP.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora JULIANO ANTONIO RIBEIRO, ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória, alegando a ilegalidade da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciada na CDA no 2017474792.

Sustentou que o negócio jurídico que originou a cobrança (doação/partilha) ocorreu no Estado de São Paulo, onde a doadora (Sra. Wadia Athen de Almeida) é domiciliada, sendo aquele Estado o único legitimado para exigir o tributo.

Alegou ainda a ocorrência de prescrição e cerceamento de defesa no processo administrativo.

O juízo a quo julgou procedentes a ação, para o fim de: (i) declarar a ilegalidade da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que os imóveis doados são situados no Estado de São Paulo; (ii) para declarar a nulidade da CDA no 2017474792 e do respectivo protesto; (iii)
Condenar
, a parte requerida ao ressarcimento à parte autora do valor do pagamento das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ITCMD sobre doações realizadas pela Sra. Wadia Hatem de Almeida ao apelado.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Da análise da Declaração de Imposto de Renda do apelado (ID 14423764), constata-se que as doações que originaram a cobrança do ITCMD referem-se a dois bens distintos:

1) Um apartamento em construção adquirido da Vanguard Home Residencial Ltda., situado na Rua G, Bairro Canjica, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 200.000,00, pago à vista com numerário doado pela Sra. Wadia Hatem de Almeida;

2) 1/6 de uma casa situada na Rua Maestro Frederico Nano, 124, em Jundiaí/SP, no valor de R$ 3.467,54.

O art. 155, § 1o, da Constituição Federal estabelece as regras de competência para a cobrança do ITCMD da seguinte forma:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;"

No mesmo sentido é o
artigo 2°,
§ 3o,
da Lei n° 7.850/2002, que trata do ITCD no Estado de Mato Grosso, como cito:

“Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

[...]

§ 2o
A transmissão de propriedade ou domínio útil de bem imóvel ou de direito a ele relativo,
situado no Estado
, sujeita-se ao imposto, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outro Estado, no Distrito Federal ou no exterior e, no caso de doação, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência neste Estado.

§ 3o O bem móvel, o título e o direito em geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de o inventário, arrolamento ou testamento processar-se neste Estado ou nele tiver domicílio o doador’.

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, no caso de doação de
bem imóvel, compete ao Estado onde está situado
bem, lançar e cobrar o ITCD.

No caso em análise, há duas situações distintas:

1) Quanto à doação de numerário (bem móvel) utilizado para aquisição do apartamento em Cuiabá/MT, a competência para cobrança do ITCMD é do Estado onde o doador tem domicílio, nos termos do art. 155, § 1o, II, da CF. Contudo, não há nos autos prova inequívoca de que a doadora residia no Estado de São Paulo à época da doação, ônus que cabia ao apelado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo que constituiu o crédito tributário.

2) Quanto à doação de 1/6 do imóvel situado em Jundiaí/SP, a competência para cobrança do ITCMD é do Estado de São Paulo, onde está situado o bem, conforme art. 155, § 1o, I, da CF.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso reconheceu em sua contestação que o valor de R$ 3.467,54, referente a 1/6 do imóvel recebido a título de doação, não deveria ter sido incluído na tributação do ITCMD, mas apenas o valor de R$ 200.000,00 recebido em doação.

Se mostra escorreito o argumento apresentado pelo Recorrente, pois, nos termos da legislação de regência, compete ao Estado de Mato Grosso lançar e cobrar o imposto sobre doação, apenas em relação ao imóvel cujo endereço é nesta Unidade Federativa.

Com efeito, deve ser reconhecida a validade do lançamento e cobrança do ITCMD pelo Estado de Mato Grosso sobre o valor de R$ 200.000,00, referente à doação em dinheiro utilizada para aquisição do apartamento em Cuiabá/MT, mantendo-se apenas a nulidade da cobrança sobre o valor de R$ 3.467,54, referente à doação de 1/6 do imóvel situado em Jundiaí/SP.

Importante consignar que, é plenamente possível a exclusão de apenas um lançamento da CDA sem que isso implique em nulidade do título executivo como um todo.

Igualmente,
as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte são firmes no sentido de autorizar, inclusive, o prosseguimento de Execução Fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando for viável que por simples cálculo aritmético o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LOCAL EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUTADO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELOS VALORES REMANESCENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VI -
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é possível prosseguir a execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(TJMT - AgInt no REsp n. 2.135.341/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO, DA CDA
, DA PARCELA CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
HIPÓTESE EM QUE O VALOR REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
"
(STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.286.161/PE, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 11/09/2023, DJe de 14/09/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 5/10/2020.)

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA [...] 2- A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança. [...]”.
(N.U 1012777-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, a exclusão do valor de R$ 346,54 da base de cálculo do ITCMD não implica na nulidade total do lançamento e da CDA, devendo ser mantida a cobrança sobre o valor de R$ 20.000,00, referente à doação em dinheiro utilizada para aquisição do apartamento em Cuiabá/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a validade da cobrança do ITCMD pelo Estado de Mato Grosso sobre o valor de R$ 200.000,00, referente à doação em dinheiro utilizada para aquisição do apartamento em Cuiabá/MT, mantendo-se apenas a nulidade da cobrança sobre o valor de R$ 346,54, referente à doação de 1/6 do imóvel situado em Jundiaí/SP.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada demandante, nos termos do art. 86 c/c art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026